Tribunal: TJMT
Processo: 1073475-83.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073475-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO MORADAS DA VILLA REAL - CNPJ: 03.936.614/0001-78 (RECORRENTE), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA - CPF: 126.704.561-20 (RECORRIDO), EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA - CPF: 126.704.561-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIADO ART.53, §1º DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de execução de título extrajudicial, cujos embargos à execução oferecidos pelo devedor foram julgados extintos em razão da ausência de garantia do juízo. A decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2.

A garantia do Juízo é pressuposto de admissibilidade para a oposição de Embargos à Execução, com fundamento no art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95.

3.

Nesses termos o enunciado nº 117 do FONAJE: "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial" (XXI Encontro – Vitória/ES).

4.

Ressalto que o Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente ao rito do Juizado Especial Cível apenas quando a Lei nº 9.099/95 for omissa em relação a determinado ponto. Logo, na hipótese dos autos, prevalece a redação do aludido art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95, em relação à regra prevista no art. 914 do CPC.

5.

Destaco que a alegação de prescrição não têm o condão afastar a necessidade de garantia do juízo,

devendo a matéria ser analisada por ocasião do julgamento do mérito dos embargos à execução

6.

Por fim, ressalto que nada impede que após comprovar a segurança do juízo, o executado oponha novos embargos à execução.

7.

A sentença que rejeitou os Embargos à Execução, em razão da ausência de garantia de juízo, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024